Tribunal: TJPA
Processo: 0005992-59.2020.8.14.0006
Classe: CONFLITO DE JURISDIÇÃO
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10899 - Competência da Justiça Estadual
Data de julgamento: 2023-06-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

CONFLITO DE JURISDIÇÃO (325) - 0005992-59.2020.8.14.0006

SUSCITANTE: VARA DE COMBATE AO CRIME ORGANIZADO DE BELEM

INTERESSADO: PAULO CEZAR CARVALHO

SUSCITADO: VARA CRIMINAL DE BENEVIDES

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

EMENTA. CONFLITO DE JURISDIÇÃO. JUÍZO DE DIREITO DA VARA DE COMBATE AO CRIME ORGANIZADO DA COMARCA DA CAPITAL E JUÍZO DE DIREITO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE BENEVIDES/PA. DENÚNCIA OFERTADA. AUSÊNCIA DE CARACTERÍSTICAS DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. CONFLITO CONHECIDO E JULGADO PARA DECLARAR COMPETENTE O JUÍZO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DA BENEVIDES/PA. CONFLITO JULGADO PROCEDENTE. DECISÃO UNÂNIME.

1. O conceito de organização criminosa se encontra disposto no art. 2º da Convenção das Nações Unidas Contra o Crime Organizado Transnacional - “Convenção de Palermo” e ainda, no artigo 1º da Lei n.º 12.850/2013. Para se caracterizar a atuação delituosa com as características de organizações criminosas é necessário que estejam presentes algumas características como hierarquia estrutural, planejamento tipo empresarial, divisão funcional de atividades etc.

2. No caso em tela, de pronto, vê-se que não resta preenchido o requisito numérico de 4 (quatro) ou mais pessoas, eis que a autoridade policial indiciou apenas três investigados. Ademais, dos autos, não se observa, por ora, sofisticação nas condutas dos indiciados para que sejam considerados organizações criminosas, como divisão de tarefas de forma permanente/habitual e fins lucrativos para manutenção da facção criminosa. Tanto assim que a autoridade policial não concluiu pela caracterização de organização criminosa, no relatório do inquérito policial.

3. CONFLITO CONHECIDO PARA FIXAR A COMPETÊNCIA DO JUÍZO DE DIREITO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE BENEVIDES/PA para processar e julgar o feito. Decisão unânime.

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores componentes da Seção de Direito Penal, por unanimidade de votos, em
CONHECER
do presente conflito e
JULGAR-LHE PROCEDENTE
, para
DECLARAR A COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE BENEVIDES/PA
, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada aos vinte e sete dias do mês de junho e finalizada aos quatro dias do mês de julho de 2023.

Julgamento presidido pelo Excelentíssima Senhora Desembargadora Eva do Amaral Coelho.

Belém/PA, 27 de junho de 2023.

Desembargadora
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Conflito Negativo de Jurisdição, instaurado em razão da notícia do cometimento dos crimes tipificados no arts. 180, §1º, e 311 do CPB, praticados por praticados por Paulo Cézar Carvalho.

Consta dos autos que uma equipe da Polícia Civil autuou Paulo Cézar em flagrante no dia 02.07.2020, a partir da informação de que havia veículos de procedência ilícita na sucata de sua propriedade. No local, foi identificado um veículo em situação de desmanche, com sinais identificadores adulterados. A partir disso, os presentes autos foram reunidos aos autos de nº 0002583-93.2020.8.14.0097, por conexão probatória, uma vez que, nesse último, a autoridade policial representou pela extração de dados do aparelho celular do indiciado.

No decorrer das investigações, foi identificada uma “rede” de proprietários de oficinas mecânicas no Estado do Pará, que realizava adulterações de sinais de veículos automotores e receptação, chegando-se às pessoas de Marcelo Ferreira da Luz, Walacy da Silva Moraes, Jernivan de Oliveira Feitoza e José Carlos Apóstolo Pardim.

Por ocasião do Relatório Final das investigações, a autoridade policial indiciou Paulo Cézar Carvalho pelos crimes tipificados no arts. 180, §1º, e 311 do CPB; e Marcelo Ferreira da Luz e Walacy da Silva Moraes pelo crime tipificado no art. 311 do CPB.

Os autos foram
primeiramente distribuídos ao
Juízo da Vara Criminal da Comarca de Benevides
, o qual, acolhendo a manifestação ministerial, declinou da competência, sob o entendimento de que, na verdade, os indiciados integram organização criminosa (ID 13034001 – fl. 154).

Redistribuídos os autos ao
Juízo da Vara de Combate ao Crime Organizado
da Comarca da Capital
, houve manifestação ministerial do Grupo de Atuação Especializada no Combate ao Crime Organizado - GAECO (ID n. 13034006 – fls. 163/168), no sentido de que não há competência da Vara de Entorpecentes e Combate às Organizações Criminosas para julgamento deste feito, visto que não estão cumpridos os requisitos necessários para a configuração de uma organização criminosa. Tal manifestação foi acolhida por aquele Juízo, o qual
suscitou o presente conflito
(ID 13034007 - fls. 169/199).

Nesta
Superior Instância
, a eminente Procuradora de Justiça Ana Tereza do Socorro da Silva Abucater manifesta-se no sentido de que seja declarado competente o Juízo de Direito da
Vara Criminal da Comarca de Benevides
.

É o relatório. Com intenção de inclusão em pauta de Plenário Virtual.

VOTO

O cerne da questão que envolve o presente conflito consiste em definir se há, nos autos, elementos probantes de que as práticas delitivas imputadas aos indiciados foram perpetradas no bojo de uma “organização criminosa”.

Examinando detidamente os autos, como acima referido, vejo que se trata de
inquérito policial instaurado para apurar a prática de supostos crimes de receptação qualificada e adulteração de sinal identificador de veículo automotor na Comarca de Benevides
.

Peço vênia para transcrever,
in litteris
,

trecho da manifestação da Promotoria de Justiça de Benevides, no qual a Promotora de Justiça bem resume o trâmite investigativo e processual dos
autos nº 0005992-59.2020.8.14.0006, o qual foi reunido, diante da conexão probatória, com os autos nº 0002583-93.2020.8.14.0097 e nº 0004422-56.2020.8.14.0097
:

“(...) Cuida-se de Inquérito Policial instaurado para apurar os supostos crimes de receptação qualificada (CP, art. 180, § 1°) e adulteração de sinal identificador de veículo automotor (CP, art. 311) cometidos por PAULO CEZAR CARVALHO, em seu empreendimento tipo sucata, localizado na Rodovia BR 316, km 19, s/n, neste Município de Benevides.

Consta nos autos, que uma equipe da Divisão de Repressão ao Crime Organizado (DRCO) autuou em flagrante o indiciado acima mencionado, no dia 02/07/2020, porque teve a informação da existência de veículos de procedência ilícita no local, bem como observaram, ainda, que no local havia um veículo marca NISSAN KICKS ANO/MODELO 2019, COR PRETA em situação de desmanche, e que o citado veículo estava com os sinais identificadores suprimidos.

Os autos em epígrafe foram reunidos aos autos do processo n° 0002583-93.2020.8.14.0097 por conexão instrumental ou probatória (CPP. art. 76, inciso III), no qual a autoridade policial representou pela extração de dados do aparelho celular de PAULO CEZAR CARVALHO, em razão de ser utilizado por membro de associação criminosa vinculada à receptação de veículos automotores e adulteração dos sinais identificadores dos mesmos com atuação na Região Metropolitana de Belém.

Regularmente deferida a autorização, após a extração de dados do aparelho celular, verificou-se a existência de uma rede de proprietários de oficinas mecânicas no Estado do Pará que realizam adulterações de sinais identificadores de veículos, além de outros delitos.

Desse modo, ainda nos mesmos autos, o delegado da DRCO representou pela busca e apreensão, bem como pela prisão temporária de MARCELO DA LUZ FERREIRA (residente na zona rural de Cametá/ PA) e WALACY DA SILVA MORAES (residente em Belém/PA), além de pugnar pela busca e apreensão na residência de JERNIVAM DE OLIVEIRA FEITOZA (com endereços em Municípios diversos como Santa Luzia do Pará, Marituba e Castanhal) e JOSÉ CARLOS APÓSTOLO PARDIM (residente em Belém), posto que todos estariam envolvidos no esquema fraudulento operado pelos proprietários de oficinas mecânicas no Estado.

Ocorre que a autoridade policial representou pela busca e apreensão e pela prisão preventiva no Município de Benevides, o que entendemos não ser competente para apreciar tal pleito.

Após o deferimento do pleito, os policiais se deslocaram aos endereços de MARCELO, em Cametá, e WALACY, em Belém, se deslocaram para apreender aparelhos celulares, notebooks e documentos que pudessem elucidar na apuração dos delitos. De igual forma, também foram no depósito de carros de WALACY, localizado na cidade de Ananindeua/PA, onde os mesmos se surpreenderam ao encontrarem um cemitério clandestino de veículos.

Por sua vez, os autos n° 0004422-56.2020.8.14.0097, o qual apura os mesmos fatos constantes no processo em epígrafe, também foram reunidos por conexão instrumental ou probatória (CPP, art. 76, inciso II), cujas provas em muito se assemelham àquelas constantes nos autos n° 0002583-93.2020.8.14.0097.

Ademais, ainda nos autos n° 0004422-56.2020.8.14.0097, consta cópia dos processos de transferência de jurisdição e propriedade de um veículo, que foi encaminhado ao DETRAN com o fim de subsidiar investigação policial da DRCO em virtude da existência de indícios que direcionam para a prática de transações fraudulentas, envolvendo também servidores do mencionado departamento de trânsito.

Pelo que se verifica, por tudo que fora exposto é que PAULO CEZAR CARVALHO e WALACY DA SILVA MORAES são proprietários de estabelecimentos comerciais lipo sucata e se utilizam de empreitadas escusas e criminosas em seu local de trabalho, em claro desrespeito aos ditames legais.

Por sua vez, MARCELO DA LUZ FERREIRA auxilia a ambos os indivíduos acima citados, sendo o responsável por "matar" um veículo, expressão que significa implementar golpe com desfavor de seguradoras ou desmanchar algum veículo.

Já JERNIVAM DE OLIVEIRA FEITOZA em diversas oportunidades conversa sobre a compra e venda de veículos com PAULO CEZAR, trocando sempre fotografia do chassi dos veículos, sendo indicativo de que utilizarão o material para realizar a "clonagem" em outro veículo.

Por fim, JOSÉ CARLOS APÓSTOLO PARDIM tratou com PAULO CEZAR sobre a possibilidade de realizar fraude em veículo novo, proveniente de uma concessionária Toyota, sugerindo a realização de uma transferência de propriedade de forma ilegal, possivelmente com apoio de servidores dos órgãos de trânsito com acesso aos sistemas institucionais para realização do ilícito. (...)”

Ocorre que, ao final das investigações, a autoridade policial, nos autos nº 0002583-93.2020.8.14.0097 (ID 13236104 – fls. 366/371 daqueles autos, apensados ao presente Conflito), realizou o indiciamento de
Paulo Cézar Carvalho pelos crimes tipificados no arts. 180, §1º, e 311 do CPB
; e
Marcelo Ferreira da Luz e Walacy da Silva Moraes pelo crime tipificado no art. 311 do CPB
.

Pois bem.

Necessário se faz uma breve explanação sobre o tema organização criminosa.

Em linhas gerais, organização criminosa pode ser conceituada como uma
entidade coletiva ordenada em função de estritos critérios de racionalidade
em que
cada um de seus membros realiza uma determinada função
para qual se encontra especialmente capacitado em razão de suas aptidões ou possibilidades pessoais. Assim agindo, a organização alcança
características próprias de uma sociedade de profissionais do crime
na qual se manifesta um sistema de relações específicas definidas
a partir de deveres e privilégios recíprocos
.

Colaciono o que disciplina o art. 1º, §1°, da Lei n° 12.850/2013:

"Art. 1º Esta Lei define organização criminosa e dispõe sobre a investigação criminal, os meios de obtenção da prova, infrações penais correlatas e o procedimento criminal a ser aplicado.

§1° Considera-se organização criminosa a associação de 4 (quatro) ou mais pessoas estruturalmente ordenada e caracterizada pela divisão de tarefas, ainda que informalmente, com objetivo de obter, direta ou indiretamente, vantagem de qualquer natureza, mediante a prática de infrações penais cujas penas máximas sejam superiores a 4 (quatro) anos, ou que sejam de caráter transnacional."

Do conceito acima referenciado, evoluíram a doutrina e a jurisprudência no sentido de que, para a caracterização da Organização Criminosa descrita na “Convenção de Palermo”, além dos elementos estruturais definidos no art. 288 do CPB, também seria necessária a presença de outras características como: previsão de acumulação de riqueza indevida, hierarquia estrutural, planejamento de tipo empresarial, uso de meios tecnológicos sofisticados, divisão funcional de atividades, dentre outros.

Cabe aqui transcrever, por serem mais esclarecedoras, as lições de
José Paulo Baltazar Junior,
mestre e doutor em Direito pela UFRS, o qual enumerou, antes da definição legal estabelecida pela Lei nº 12.850/13, quais os elementos primordiais para caracterização de uma organização criminosa:
a)
pluralidade de agentes;
b)
estabilidade ou permanência;
c)
finalidade de lucro;
d)
organização;
e)
hierarquia;
f)
divisão de tarefas;
g)
compartimentação;
h)
conexão com o estado;
i) corrupção; j) clientelismo; k) infiltração; l) violência; m)
exploração de mercado ilícito;
n)
monopólio ou cartel;
o)
controle territorial;
p)
uso de meios tecnológicos;
q)
transnacionalidade;
r)
obstrução à justiça.

Importante registrar que, segundo o próprio autor, os elementos acima transcritos
podem
ou
não estar presentes de forma integralmente cumulativa, sendo necessário
, contudo,
no mínimo
, a presença de
pluralidade de agentes, estabilidade, finalidade de lucro e organização sólida.

É cediço também que entre os critérios já estabelecidos em lei e reconhecidos pela doutrina, acrescenta-se três pontos que podem ser observados pelo julgador na hora de concluir pela existência ou não da estrutura associativa prevista na Lei 12.850/13:

1)
Plena demonstração do
animus
associativo entre quatro ou mais pessoas, com fins criminosos
, o que não se confunde com relações trabalhistas, negociais ou partidárias, com fins lícitos. Caso se considere que a estrutura da relação lícita tenha sido utilizada para a prática de delitos, deve-se demonstrar em que momento aquela estrutura deixou de ser lícita e passou a buscar fins ilícitos; ou seja, é preciso delimitar em que circunstâncias de tempo, modo e lugar surgiu a
affectio criminis societatis
;

2)
Divisão ordenada de tarefas com objetivos previamente ajustados
(não bastam meras descrições de atividades laborativas anteriormente desempenhadas)
em torno dos crimes almejados pela organização, que devem possuir, por determinação legal, caráter transnacional ou que sejam punidos com pena máxima superior a quatro anos
, circunstância esta que deve ser previamente demonstrada e perquirida;

3)
Direcionamento da atividade criminosa a um objetivo mútuo, perseguido igualmente por todos os membros da organização, sem o qual não seria possível estabelecer a relação de permanência entre eles.
Em outros termos, o pressuposto básico para caracterização de uma organização criminosa deve ser a comprovação de um ajuste criminoso com fins declaradamente ilícitos entre os seus membros e não meras conjecturas sobre relações políticas, empregatícias ou empresariais.

Com efeito, ao se examinar acuradamente os autos de inquérito policial, não se vislumbram presentes os requisitos necessários para a configuração de uma organização criminosa.

Em primeiro lugar, porque não resta preenchido o requisito numérico de 4 (quatro) ou mais pessoas, eis que a autoridade policial indiciou apenas três investigados
.

Em segundo lugar,
ao menos por ora
, não se verifica a presença de maiores complexidades nos atos perpetrados pelos indiciados. O que se vê é, tão somente, a união previamente deliberada para o cometimento de crimes diversos no município de Benevides/PA e redondezas, com vista ao “desmanche”, adulteração e “clonagem” de veículos automotores, para posterior venda.

O próprio relatório policial não menciona, em momento algum, eventual existência de organização criminosa.

Ressalte-se, aliás, que
a simples a divisão de tarefas e o grande número de denunciados, por si só, não é determinante para a caracterização da organização criminosa
, pois essa característica também faz parte dos crimes perpetrados em concurso de agentes. A caracterização da organização criminosa demanda, como dito, o preenchimento de outros requisitos.

Não foi possível comprovar uma distribuição de tarefas clara, fixa e estável entre os cinco investigados, nem mesmo a existência de uma estrutura hierárquico-piramidal típica das organizações empresariais dentro do grupo.

A esse respeito, transcrevo parte da decisão proferida pelo Juízo da Vara de Combate ao Crime Organizado da Capital/PA, através da qual ele suscitou o conflito, e na qual aquele magistrado pontua, com precisão, o porquê da não caracterização da organização criminosa, no caso em tela:

“(...)
1 –
De saída,
não se evidencia dos autos sequer o número legal para o reconhecimento de uma organização criminosa
, posto que houve o indiciamento de
apenas três investigados
, sendo que certo que o §1º, do art. 1º, da Lei nº. 12.850/13, exige,
no mínimo
, a presença de
quatro integrantes
.

Dispõe o §1º, do art. 1º, da Lei nº. 12.850/13:

§ 1º Considera-se organização criminosa
a associação de 4 (quatro) ou mais pessoas
estruturalmente ordenada e caracterizada pela divisão de tarefas, ainda que informalmente, com objetivo de obter, direta ou indiretamente, vantagem de qualquer natureza, mediante a prática de infrações penais cujas penas máximas sejam superiores a 4 (quatro) anos, ou que sejam de caráter transnacional.

2
-
Não há informação nos autos acerca da
necessária
existência de um LÍDER
, que planejava previamente a execução dos crimes,
não havendo, ainda,

a
imperiosa

estrutura/cadeia hierárquico-piramidal
, com a indicação, v.g., de eventuais chefes, subchefes, gerentes de toda a conjeturada organização, ou seja, a cadeia de comando, cogente para a configuração das organizações criminosas, como é consabido, nos termos de inúmeros precedentes, a exemplo, do próprio E. TJE/PA e do C. STJ, no HC 77771/SP, Rel. Ministra LAURITA VAZ , QUINTA TURMA.

(
...)

3
-
Não verificado, prima facie, outrossim, a clara divisão de tarefas que exige o conceito de organização criminosa
, que não se trata da divisão existente em todo delito praticado em concurso de pessoas,
mas sim de uma divisão de tarefas particular, própria, ou seja, que cada membro do grupo tenha “uma atribuição particular, respondendo pelo seu posto”
(Guilherme de Souza Nucci, in Organização Criminosa, 3ª edição, revista, atualizada e ampliada, Editora FORENSE, página 15),
podendo haver a ascensão do membro na organização criminosa.

Nesta senda, cada membro da organização criminosa exerce uma
função definida, específica
, o que não se evidencia na espécie, não se confundindo a divisão de tarefas, que trata a lei de organizações criminosas, com a divisão de tarefas existente em qualquer delito, como, v.g., em um roubo de um aparelho celular de um transeunte, executado por duas pessoas, onde uma dirige a motocicleta e o outro, que vai na garupa, empunha uma arma e subtrai da vítima o seu aparelho celular.

Nesta hipótese citada, há divisão de tarefas na execução do delito, mas não é a divisão de tarefas que exige a lei de organizações criminosas, que trata de
uma divisão de tarefas,

predefinida, específica, de maneira estável e permanente
,
de modo que cada um responda pelo seu posto, podendo ascender nos cargos da organização, como já citado.

(...)

4
-
Não verificado, ainda, a existência de indicativos do crime de lavagem de dinheiro.

A despeito das investigações terem sido realizadas por uma delegacia especializada, a autoridade policial não indiciou os investigados pelo crime de lavagem de capitais, crime este presente em toda organização criminosa, para a mesma poder processar os seus ganhos, revestindo-lhes de aparência lícita, como é consabido, fato não evidenciado no caso sub examen

(...)

5
- Registre-se que uma organização criminosa pode ser conceituada como a associação estável de quatro ou mais pessoas, de caráter permanente, com estrutura empresarial, liderança, padrão hierárquico-piramidal, divisão de tarefas predefinidas, complexidade nas suas ações, objetivando a perpetração de infrações penais, de elevada lesividade social, com métodos sofisticados e de penetração social relevante, com escopo prioritário de lucro e poder a ele relacionado, mediante a utilização de meios intimidatórios, como violência e ameaças, com o estabelecimento de conexão estrutural ou funcional com o Poder Público, especialmente via corrupção — para assegurar a impunidade, pela neutralização da ação dos órgãos de controle social e persecução penal —, o fornecimento de bens e serviços ilícitos e a infiltração na economia legal, por intermédio do uso de empresas legítimas, sendo ainda caracterizada pela territorialidade, formação de uma rede de conexões com outras organizações ilícitas, instituições e setores comunitários e tendência à expansão e à transnacionalidade, eventualmente ofertando prestações sociais a comunidades negligenciadas pelo Estado.

O crime organizado é, conforme já dito, espécie de macrocriminalidade perpetrada pela organização criminosa,
não sendo uma simples reunião de pessoas
.

(...)

Assevere-se que não há que se confundir o crime de organização criminosa, previsto art. 2º, da Lei nº. 12.850/13, com o de associação criminosa, previsto do art. 288, do CP. A despeito de alguns dos elementos caracterizadores de uma organização criminosa também servirem para caracterizar as associações criminosas,
é consabido que tais delitos são distintos
,
a
associação criminosa, tipificada no art.
288, do CP
, é menos sofisticada, se utiliza de métodos pouco refinados, prescinde da existência de um líder, de cadeia hierárquico piramidal, de modelo empresarial, não se ramifica em regra, expandindo os seus tentáculos, não contém relevante penetração social, diferentemente da organização criminosa, que possui tais elementos, sendo a organização criminosa um plus em relação ao delito de associação criminosa.

(...)

6 - Não se demonstrou, ainda, de maneira concreta, clara e mínima que os indiciados integram qualquer organização criminosa, ou que os mesmos possuem conexão com organizações criminosas tais como o PCC, CVRL, FAMÍLIA DO NORTE (FDN) etc.

(...)

Observe-se, ademais, como dito, que a própria autoridade policial, que é quem investigou o fato supostamente criminoso, não vislumbrou a presença de qualquer organização criminosa ou conexão com organizações criminosas na espécie,
nem sequer indiciou os investigados pelo crime tipificado no art. 288, do CPB (associação criminosa).

Nesta senda, com os elementos que se dispõe no momento, não há que se falar em qualquer organização criminosa, ou que os acusados tenham conexão com alguma facção, sendo as investigações, deveras prematuras para se concluir neste sentido, devendo se observar a existência ou não de elementos concretos e claros nos autos para a fixação da competência neste instante, e não por presunções. (...)”

Neste sentido:

CONFLITO NEGATIVO DE JURISDIÇÃO – Apuração dos crimes previstos no artigo 171, caput, combinado com o artigo 29, ambos do Código Penal - Distribuição ao MM. Juízo de Direito da 19ª Vara Criminal da Capital – Remessa da ação penal ao MM. Juízo de Direito da 2ª Vara de Crimes Tributários, Organização Criminosa e Lavagem de Bens e Valores do Foro Central Criminal, em razão de indicação, na denúncia, de delito praticado sob organização criminosa, sem capitulação na peça acusatória – Descabimento ––
Conduta tipificada no artigo 171 do Código Penal, que escapa da competência da Vara Especializada – Artigos 2º e 3º, da Resolução 811/2019 do Órgão Especial – Competência fixada com base na imputação contida na denúncia – Tipificação feita pelo titular da ação penal que deve ser considerada
– Alteração da capitulação da conduta antes da instrução processual – Impossibilidade - Observância dos artigos 383 e 384, do Código de Processo Penal – Conflito de Jurisdição conhecido para declarar a competência do MM Juízo de Direito da 19ª Vara Criminal da Capital.
(TJSP; Conflito de Jurisdição 0036977-59.2021.8.26.0000; Relator (a): Guilherme G. Strenger (Pres. Seção de Direito Crim; Órgão Julgador: Câmara Especial; Foro Central Criminal Barra Funda - 19ª Vara Criminal; Data do Julgamento: 02/12/2021; Data de Registro: 02/12/2021)

Conflito Negativo de Jurisdição – Pedido de autorização para busca e apreensão e quebra do sigilo telefônico e prisão cautelar - Delito de roubo, possivelmente praticada por organização criminosa – Ação originariamente distribuída ao Juízo do local dos fatos – Determinação de redistribuição dos autos ao juízo onde se apura delitos praticados com semelhantes modus operandi envolvendo parte dos agentes envolvidos no crime em comento – Impossibilidade – Ausentes indícios mais contundentes de ação praticada por organização criminosa eventualmente integrada pelos investigados – Delitos, a princípio, independentes – Possível ligação entre as ações que emana de mera conjectura, ainda não confirmada – Hipóteses do art. 76 do CPP não caracterizadas – Conflito acolhido – Competente o suscitado (MM. Juiz de Direito da 1ª Vara da Comarca de Guará).
(TJSP; Conflito de Jurisdição 0011867-58.2021.8.26.0000; Relator (a): Renato Genzani Filho; Órgão Julgador: Câmara Especial; Foro de Ituverava - 2ª Vara; Data do Julgamento: 21/07/2021; Data de Registro: 21/07/2021)

EMENTA. CONFLITO NEGATIVO DE JURISDIÇÃO. JUÍZO DE DIREITO DA VARA DE COMBATE AO CRIME ORGANIZADO DA COMARCA DA CAPITAL E JUÍZO DE DIREITO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE OURILÂNDIA DO NORTE/PA. INQUÉRITO POLICIAL CONCLUÍDO. AUSÊNCIA DE CARACTERÍSTICAS DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. CONFLITO CONHECIDO E JULGADO PARA DECLARAR COMPETENTE O JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE OURILÂNDIA-PA. DECISÃO UNÂNIME. 1. O conceito de organização criminosa se encontra disposto no art. 2º da Convenção das Nações Unidas Contra o Crime Organizado Transnacional - “Convenção de Palermo” e ainda, no artigo 1º da Lei n.º 12.850/2013. Para se caracterizar a atuação delituosa com as características de organizações criminosas é necessário que estejam presentes algumas características como hierarquia estrutural, planejamento tipo empresarial, divisão funcional de atividades etc. 2. O Juízo da Vara Única da Comarca de Ourilândia do Norte-PA instruiu o Inquérito Policial, decidindo as representações, pedidos e pareceres formulados pela Autoridade Policial e Promotoria de Justiça Criminal da comarca, sendo que declinou da sua competência para o Juízo da Vara de Combate ao Crime Organizado, da Comarca de Belém que, por sua vez, suscitou o presente Conflito Negativo de Competência, por entender que não há elementos probatórios nos autos de crimes de organização criminosa. Os autos narram, por ora, o cometimento de crimes em reunião de mais de quatro pessoas, sem as características de organizações criminosas, afastando-se a competência da Vara Especializada. 4. Conflito conhecido para fixar a competência do Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Ourilândia do Norte/PA para processar e julgar o feito.
(TJPA - 0800363-95.2021.8.14.0116, Não Informado, Rel. Juiz Convocado ALTEMAR DA SILVA PAES, Órgão Julgador SEÇÃO DE DIREITO PENAL, Julgado em 2022-04-26, Publicado em 2022-05-09)

Por conseguinte, em não se podendo concluir, de forma prematura, que tratam os presentes autos de organização criminosa, conforme o relatório do inquérito policial, cujo indiciamento não atende nem mesmo o requisito da pluralidade de 04 (quatro) ou mais agentes,
NÃO
é do Juízo da Vara de Combate ao Crime Organizado da Capital/PA a competência para processar e julgar a ação penal em testilha.

Por todo o exposto, acompanho o entendimento ministerial e
conheço do conflito suscitado para julgá-lo procedente e fixar a competência do JUÍZO DE DIREITO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE BENEVIDES/PA,
para
processar e julgar o feito
.

É o voto.

Belém/PA, 27 de junho de 2023.

Desembargadora

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 05/07/2023